Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE No 143. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por manifestamente inadmissível, uma vez que foi manejado contra decisão interlocutória. A parte agravante sustenta que referida decisão viola o devido processo legal, e que é aplicável ao caso o Enunciado FONAJE 143. Postula, assim, o provimento do presente agravo interno para o fim de se admitir o recurso inominado.
2. O agravo interno é cabível (art. 32 do Regimento Interno dos Juizados Especiais) e foi interposto tempestivamente, razão pela qual deve ser conhecido.
3. Ausente juízo de retratação pela relatoria, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do colegiado.
4. No caso concreto, o recurso inominado foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos pela parte agravante. Trata-se, portanto, de decisão que não encerrou a fase executiva, não podendo ser objeto de recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/1995.
5. O artigo 41 da referida lei estabelece: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." Assim, somente as sentenças — e não decisões interlocutórias — podem ser impugnadas por recurso inominado.
6. A despeito do argumento de que os embargos à execução constituiriam o instrumento processual adequado, a jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que, no cumprimento de sentença (execução de título judicial), o meio próprio de impugnação é a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), sendo os embargos à execução cabíveis apenas na execução de título extrajudicial (art. 914 do CPC). Além disso, a decisão recorrida não possui conteúdo de sentença, pois não extinguiu a execução, mas determinou o prosseguimento do feito, com a indicação de bens passíveis de penhora.
7. Assim, à luz do princípio da taxatividade recursal (arts. 994 do CPC e 41 da Lei no 9.099/1995), não é admissível recurso inominado contra decisão interlocutória. O Enunciado no 143 do FONAJE, que admite recurso inominado contra decisão que põe fim aos embargos à execução, não se aplica ao caso, pois a decisão recorrida não encerrou o processo executivo. Ademais, não houve qualquer ato processual — como penhora, já que o mandado de penhora restou infrutífero, id.68701720, pagamento ou garantia do juízo — que configure a extinção da execução.
8. Diante disso, permanece hígida a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado. O agravo interno, embora conhecido, não merece provimento.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão monocrática.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.